Tribunal: TJSP
Processo: 2216621-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse.
Decisão que indeferiu o pedido liminar. Inconformismo do autor.
Inocorrência de interesse recursal. Agravante informou nos autos de origem a desocupação do imóvel. Perda do objeto do agravo de instrumento, por fato superveniente.
Recurso prejudicado.